Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-66.2017.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003209-66.2017.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), JUNIOR MARQUES BORGES - CPF: 459.514.111-49 (AGRAVADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NÃO PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO NA DATA DO VENCIMENTO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS – TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – AUSÊNCIA EXPRESSA NO CONTRATO – NÃO INCIDÊNCIA -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca das preliminares, frisei que de acordo com os artigos 141 e 492, do CPC, o Julgador está adstrito aos limites da lide, sendo-lhe vedado decidir fora, diferente ou além do que foi pedido,

Ao proferir decisão, o Juiz singular julgou parcialmente procedente os Embargos e converteu em título executivo judicial, a quantia a ser apurada por meio de liquidação de sentença.

Assim, em que pese a Recorrente e o Recorrido terem apontado o valor do débito que entendem correto, não há falar em sentença
citra petita
, pelo fato de ter sido proferida de forma ilíquida.

Com efeito, nota-se que o Julgador monocrático determinou a adequação dos juros remuneratórios dos contratos de abertura de conta corrente e cartão de crédito, bem como fixou a capitalização anual dos juros, situação que impede que seja proferida sentença com valor certo, já que o montante deverá ser apurado por meio de liquidação, conforme fixado na sentença recorrida.

Outrossim, o fato do Juiz
a quo
não ter colocado o
quantum
a ser executado, não implica dizer que a decisão foi proferida de forma diversa do que foi pedido, até porque, na fase de liquidação a Recorrente poderá impugnar os cálculos, caso não concorde com o montante apurado. Portanto, não há falar em nulidade da decisão.

Ademais, a Recorrente afirma que o Agravado confessa o valor do débito, o que justifica a improcedência dos Embargos. Contudo, inobstante a referida ilação, vê-se que o Recorrido rebate o valor apontado pela instituição financeira, bem como afirma que há cobrança de encargos abusivos.

Dessa maneira, não há falar em confissão e falta de interesse de agir, já que o Agravado impugnou a quantia indicada pela Recorrente.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1.o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

In casu
, o Julgador monocrático fixou os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado praticada na época da contratação, conforme tabela do BACEN, diante da falta da juntada do contrato.

De acordo com o extrato anexado ao ID.
35175473,
observei que os juros remuneratórios correspondente ao cheque especial, foram fixados em 8,75% a.m, ou seja, dentro do valor de mercado, de forma que
este percentual deve ser considerado para o cálculo do débito.

Em relação à
capitalização mensal,
fundamentei que de acordo com o STJ, nos contratos celebrados a partir de 31.03.00, data da Publicação da MP no 1.963-17/2000 (n. 2.170-36/2001), é possível a sua incidência em periodicidade inferior à anual (diária, mensal, semestral, trimestral etc.), desde que pactuada.

Outrossim, ressaltei que apesar do contrato de abertura de conta corrente ter sido firmado em 22/07/2014, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, não há prova de que as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados, o que demonstra a ilegalidade da cobrança e justifica a manutenção da sentença.

Portanto, em que pese a Agravante afirmar que consta cláusula nesse sentido, do exame do instrumento anexado ao processo, o qual foi assinado pelo Recorrido, não há expressa menção sobre a capitalização mensal, de modo que não há falar em incidência de tal encargo.

Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003209-66.2017.8.11.0044
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 42674951, que
deu parcial provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a omissão em relação à comissão de permanência, no sentido de afastar a alegação de ilegalidade desse encargo, uma vez que não houve sua cobrança, bem como a obscuridade no que se refere aos juros remuneratórios, fixados em 8,02% a.m., conforme tabela do BACEN.

A Agravante reitera os mesmos argumentos expostos nas razões da Apelação e nos Embargos Declaratórios.

Reafirma, preliminarmente, a falta de interesse processual para os Embargos Monitórios, tendo em vista que a Recorrente e o Recorrido apontaram os valores que entenderam devidos, conforme as planilhas de débito anexadas aos autos, bem como que a sentença proferida de forma ilíquida e incerta, enseja a sua nulidade, eis que ofende os artigos 141 e 492 do CPC.

Sustenta a ausência de abusividade ou excesso na cobrança do débito, atinente aos juros remuneratórios e capitalização mensal.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão do Id. 51046991.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020